Tribunal: TCU
Processo: 026.588/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ainda, nos arts. 103, § 1o e 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 026.588/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amarante - PI 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.